Tribunal: TJMT
Processo: 1049699-59.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049699-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LIVIA MARA BORGES NOHAMA - CPF: 974.926.801-63 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - CPF: 056.249.767-63 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS PELA CONSUMIDORA – PRAZO LEGAL PARA A RESTITUIÇÃO NÃO ESGOTADO – AUSÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCITA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, haja vista que em que pese a Reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega ter adquirido pacote de viagens (Hotel + Passagens Aéreas) da Reclamada e, solicitado o cancelamento em 17/05/2020, em razão da pandemia Covid-19.

4.
Conta que entrou em contato com a Reclamada e solicitou o estorno dos valores pagos, contudo estes não foram ressarcidos, razões pelas quais requer a devolução em dobro do montante e indenização por danos morais.

5.
Importa consignar que o cancelamento da compra foi solicitado em 17/05/2020 e a ação judicial foi proposta pela autora em 15/12/2020. Logo, antes de transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, para a devolução do numerário, previsto no art. 3º da Lei n. 14.034/2020.

6.
Ademais, o art. 2º da Lei n. 14.046/2020 estabelece que na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária
não serão obrigados a reembolsar os valores pagos
pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, disponíveis nas respectivas

empresas. Por fim, impossibilitado o fornecedor de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito, a restituição se dará nos seguintes prazos: I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021 –
caso dos autos
; e II - até 31 de dezembro de 2023, para os cancelamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

7.
Deste modo, não evidenciado a falha na prestação dos serviços da Reclamada, uma vez que não esgotado o prazo legal para o ressarcimento dos valores pagos em razão do cancelamento dos serviços pela parte consumidora quando da propositura da ação.

8.
Conforme consta na sentença a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“
em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, a passagem foi cancelada em 17/05/2020, de acordo com o protocolo de nº 4401248 informado em inicial (ID 46103835), ou seja, durante o período da Pandemia do COVID e, consequentemente, nota-se que o prazo de 12 meses para a devolução do valor pago ainda decorreu e que não há prova de que a parte requerente requereu a utilização de seu crédito na compra de outra passagem.

Portanto, diante das peculiaridades trazidas pela Pandemia do COVID19, não há conduta ilícita caracterizada” (sic).

9.
A sentença que julgou pela
improcedência dos pedidos iniciais
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Sentença mantida.

11.
Recurso conhecido e desprovido.

12.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022